Tribunal: TJES
Processo: 5004469-34.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004469-34.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SALATIEL LIMA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PRESIDENTE KENNEDY - VARA ÚNICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, em especial, diante da gravidade concreta dos fatos em apuração. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004469-34.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SALATIEL LIMA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PRESIDENTE KENNEDY - VARA ÚNICA

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus
impetrado em favor de
SALATIEL LIMA DOS SANTOS,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Audiência de Custódia de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Assim, pugna pela revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] Inicialmente, descreve a denúncia que:

Consta dos autos que, no dia 20 de março de 2025, por volta das 19h38min, na localidade de Boa Esperança, neste Município e Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, mantinha sob guarda, em um matagal, para fins de comercio ilícito de entorpecentes,
10 buchas de substância análoga a maconha (161g), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Narra que o denunciado escondeu, no mesmo local, debaixo de um monte de folhas secas um (01) revolver da marca Smith Wesson, cal. 32 (nº. de serie E20713), carregada com (06) munições do mesmo calibre.
Informa que a abordagem decorreu de uma denúncia anônima que informava que o denunciado estaria traficando na localidade de Boa Esperança, especificamente onde a droga estava e armado, no - vide id. 65617767 APFD. Narra que, ao chegar no mencionado endereço, foi visualizado o denunciado Salatiel, conhecido como ‘BRADOCK”, vasculhando a terra do terreno, onde as denuncias indicavam que seria um ponto de esconderijo dos entorpecentes e arma de fogo, momento em que foi realizado a abordagem do denunciado. Materialidade comprovada por meio dos seguintes documentos: Auto de constatação de eficiência de arma de fogo de pág. 22 (doc. 65617767), Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de pág. 24 (doc. 65617767), Auto de apreensão de pág. 27 (doc. 65146767). [...]

Assim estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Em que pese a primariedade do paciente, entendo que a prisão preventiva de Salatiel é indispensável, para a garantia da ordem pública, em especial, diante da gravidade concreta dos fatos em apuração.

O fato de o paciente ter sido detido com drogas e arma, denota dedicação do mesmo às atividades criminosas, que constitui fundamento idôneo para manutenção da segregação cautelar.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)